Tribunal: TJSP
Processo: 2144809-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144809-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ROBERTO
BARBOSA DA CUNHA (ESPÓLIO), é agravada ANA ROSELI DE ARAUJO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144809-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144809-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ROBERTO BARBOSA DA CUNHA (ESPÓLIO)
AGRAVADA: ANA ROSELI DE ARAÚJO SILVA
COMARCA: BARUERI
JUIZA DE PRIMEIRO GRAU: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
VOTO No 11.363
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL -
AUTOR - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - ARBITRAMENTO DE
ALUGUEL PROVISÓRIO - JUÍZO - INDEFERIMENTO - REQUISITOS DO
ART.
300
DO
CPC
-
AUSÊNCIA
-
DECISÃO
COMBATIDA
-
MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu tutela de urgência visando ao arbitramento de aluguel provisório. O agravante
argumenta que o valor do locativo está desproporcional ao de mercado. Realizou avaliação
particular. Exalta que o montante deve se situar em 80% do que apurado. Invoca o art. 68,
II, b, da Lei 8.245/91.
Indeferiu-se o efeito ativo (fls. 86).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação revisional de aluguel em que indeferida a
tutela de urgência, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. Indefiro o pedido de tutela de urgência quanto ao
arbitramento de aluguel, a uma porque a avaliação foi realizada unilateralmente pelo
autor, e a duas porque inexistente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144809-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
verifico que, ao contrário do alegado, o contrato de fls. 15/19 previu, em suas cláusulas 8a
e 9a, o valor do aluguel e o índice de reajuste anual. Aguarde-se o contraditório, podendo
o pedido ser melhor analisado posteriormente. Tendo em vista as especificidades da
causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de
designar audiência prévia de conciliação / mediação, com fulcro no art. 139, VI, do novo
CPC, e no Enunciado no 35 da ENFAM. Com efeito, diante do manifesto desinteresse do(s)
autor(es) na realização de audiência preliminar, evidente que, ao menos por ora, sua
designação não trará qualquer resultado útil ao processo. Ademais, à vista das
formalidades necessárias para se permitir a regular instituição de uma audiência
preliminar, onerar a pauta do CEJUSC com inócuas designações e eventuais
redesignações de datas, constituiria verdadeira afronta ao direito fundamental
constitucional à duração razoável do processo e dos meios que garantem a celeridade de
sua tramitação (art.5o, LXXVIII da CF). Outrossim, nenhum prejuízo se vislumbra,
especialmente ao se considerar que é facultada a conciliação das partes em qualquer
momento do processo. CITE(M)-SE o(s) requerido(s), via postal, para os termos da ação
proposta, bem como para que apresente(m) contestação no prazo de quinze (15) dias a
fluir a partir da data de juntada do AR positivo aos autos, sob pena de revelia (art. 335 do
Novo CPC). Int.” (fls. 71 dos autos principais).
A tutela provisória, conforme o art. 294 do CPC, embasa-se
na evidência ou na urgência, esta em caráter antecedente ou incidental. Prevê ainda o art.
300 do mencionado diploma legal:
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Lição doutrinária aborda a natureza da probabilidade do
direito:
“[..] Sob o ponto de vista semântico, o fumus boni iuris da
tutela antecipada é idêntico ao fumus boni iuris da tutela cautelar: é mero juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144809-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aparência, verossimilhança ou probabilidade sobre a existência da pretensão de direito
material objeto da lide principal.” (Comentários ao Código de Processo
Civil/organizadores Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha;
coordenador executivo Alexandre Freire. São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 412).
Nesta fase processual não se exige além de mero juízo de
aparência, no caso não demonstrado. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Caso ao final se fixe valor mais elevado do locativo, o autor terá direito às
diferenças. Ademais, a avaliação trazida é unilateral. Descabe, por ora, reverter o comando
atacado, sem prejuízo de análise mais aprofundada pelo julgador de origem quando da
análise do mérito.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR